Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-92.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Acidente de veículo – Responsabilidade civil objetiva – Nexo de causalidade – Não comprovação – Ausência de liame causal entre o fato lesivo e o dano – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso da ré provido. Apelo do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
Registro: 2020.0000281258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001901-
92.2017.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante/apelado VINICIUS VIEIRA
GOIS, é apelado/apelante VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A e
Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Concessionária e julgaram prejudicado o apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
Voto no 16.684
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
Apte/Apdo: VINICIUS VIEIRA GOIS
Apdo/Apte: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
Apelada : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Comarca : PIRAJUÍ
Juíza de 1o Grau: ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO FERNANDES
APELAÇÃO Ação de indenização Acidente de veículo
Responsabilidade civil objetiva Nexo de causalidade Não
comprovação Ausência de liame causal entre o fato lesivo e o
dano Indenização indevida Sentença reformada Recurso da ré
provido. Apelo do autor prejudicado.
Trata-se de apelações interpostas nos autos
da ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 717/730.
Apela o autor (fls. 745/759) visando ao
pagamento da pensão vitalícia em parcela única e ao
arbitramento de honorários advocatícios em 20% do valor da
condenação.
Recorre a Concessionária (fls. 815/846),
sustentando, em síntese, que não há prova ou indício no
sentido de o acidente ter sido causado pelo ingresso de
animal na pista. Aduz que diante das circunstâncias do
acidente, é provável que o autor tenha adormecido enquanto
conduzia a motocicleta, perdendo o controle do veículo e, por
conseguinte, houve culpa exclusiva da vítima no evento
danoso. Assevera que o laudo pericial concluiu pela inexistência de irregularidade na defensa metálica.
Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
danos materiais e à pensão vitalícia, ou a sua redução e
limitação do pagamento até o autor completar 65 anos de
idade, bem como a redução do montante fixado à indenização
por dano moral.
Os recursos receberam resposta, tendo a
ViaRondon arguido a ausência de interesse recursal do autor
(fls. 800/802, 803/811 e 857/872).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
878)
É o relatório.
1. Vinícius Vieira Gois ajuizou a ação em
face da ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A alegando, em
síntese, que, no dia 05 de abril de 2017, enquanto trafegava
no km 348 + 100m da Rodovia Marechal Rondon, por volta da
00h40m., perdeu a direção da sua motocicleta em virtude de um
animal de médio porte ter cruzado a pista, vindo a colidir
contra a placa de sinalização instalada junto à defensa
metálica, o que causou a amputação da sua perna direita e
danos ao veículo. Bem por isso, requereu a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e
estéticos.
A MM. Juíza sentenciante assim decidiu:
“(...) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para o fim de:
(i) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$
4.783,00 a título de danos materiais, devidamente
atualizada pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescida
de juros de mora no patamar de 1% ao mês, ambas desde a
data do evento por se tratar de responsabilidade
extracontratual;
(ii) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$
250.000,00 a título de danos morais e estéticos nos
termos da Súmula 387 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, corrigida pelos índices da tabela do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do
arbitramento desta indenização (Súmula 362 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
Superior Tribunal de Justiça) e acrescida de juros
legais de 1% ao mês desde a data da citação;
(iii) condenar a ré a pagar ao autor os valores
referentes
às
despesas
médicas,
hospitalares,
fisioterápicas e à prótese, os quais deverão ser
apurados em sede de liquidação de sentença (art. 491,
§1o, c/c art. 509, ambos do CPC); e
(iv) condenar a ré a pagar ao autor pensão vitalícia a
contar da data do evento, no valor correspondente a um
salário mínimo vigente na data de cada vencimento.
A pensão deverá ser paga até o dia 10 de cada mês.
A correção monetária far-se-á pela tabela prática do
TJSP e os juros de mora serão de 1% ao mês, ambos a
contar da data do vencimento de cada prestação, sendo
que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só
vez.
Ponho fim à fase de conhecimento, razão pela qual
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a ré ao pagamento de eventuais
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ao patrono do autor, no montante de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o
do CPC.
Outrossim, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE para
o fim de condenar a litisdenunciada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A a suportar a condenação sofrida pela
denunciante
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIA
S/A
com
observância dos limites fixados na apólice (fls.
433/490 e seguintes).
No mais, em atenção ao princípio da causalidade, não
tendo havido resistência direta da seguradora contra a
denunciação, senão dentro dos limites da apólice
contratada, descabe a fixação de verba de sucumbência
em detrimento da litisdenunciada, razão pela qual deixo
de condenar a seguradora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como deixo de fixar honorários advocatícios ao patrono do litisdenunciante.”
O autor e a concessionária de serviço
público apelaram.
2. O art. 37, § 6.o, da Constituição
Federal prevê que as pessoas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
De igual modo, o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.o 8.078/90), em seus arts. 6.o, inciso X, e
22, parágrafo único, prevê a responsabilidade objetiva do
Estado e o direito do consumidor à fruição de serviços
estatais de qualidade, in verbis:
Art. 6.o São direitos básicos do consumidor:
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, as obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar
os danos causados, na forma prevista neste Código.
Hely Lopes Meirelles, por seu turno, ensina
que:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu
montante.
Comprovados
esses
dois
elementos,
surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar
que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento
danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima,
subsiste
a
responsabilidade
objetiva
da
Administração”1.
Ou seja, há necessidade de que a parte
autora da ação de indenização demonstre, de forma clara, o
nexo causal entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o
fato lesivo deve derivar de ação ou omissão praticada por
1 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
agentes estatais.
Na
hipótese,
o
autor
imputou
a
responsabilidade pelo dano à concessionária, alegando que
perdeu o controle da direção da motocicleta pelo fato de um
animal de médio porte não identificado ter cruzado a rodovia,
assim como sua perna direita fora amputada em razão da placa
de sinalização, contra a qual se chocou, possuir abas
cortantes.
No entanto, não ficou comprovado que o
requerente perdeu o controle da direção da motocicleta porque
um animal de médio porte teria cruzado a pista.
Senão, vejamos:
A MM. Juíza “a quo” inverteu o ônus da
prova e determinou que a ré apresentasse as imagens das
câmeras instaladas nas proximidades do local do acidente (fl.
558).
Em
cumprimento
à
ordem
judicial,
a
concessionária apresentou aos autos declaração do Diretor da
empresa no sentido de que não possuía o backup das imagens
solicitadas e juntou documentos (fls. 586/591).
Na sequência, foi concedida ciência ao
autor da petição de fls. 586/591 (fls. 592/593). Contudo,
deixou ele de se manifestar sobre o conteúdo do documento
apresentado pela requerida, nos termos do artigo 436, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
Note-se que o autor somente questionou a
veracidade do conteúdo do documento de fl. 587 em alegações
finais, ou seja, quando já decorrido o momento oportuno para
fazê-lo, operando-se, por conseguinte, a preclusão do ato.
Assim, tendo em vista que o requerente não
impugnou tempestivamente o documento de fl. 587, presume-se
verdadeira a informação pela qual a concessionária não
dispunha de eventuais imagens gravadas pelas câmeras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
Acrescente-se que à falta de imagens do
acidente, não há indícios de ingresso de animal na pista.
Isto porque, tal fato não foi relatado pelo genitor do autor
ao registrar o Boletim de Ocorrência n. 56/2017 (fls.
128/129) e tampouco havia marca de frenagem no asfalto,
conforme anotado no Boletim de Ocorrência de Trânsito
Rodoviário n. 20292-210-05/04/2017, lavrado por policiais
militares que estiveram no local uma hora após o acidente
(fls. 130/132).
Portanto, ausente comprovação da presença
de animal na pista de rolamento, não se verifica o nexo de
causalidade entre a omissão da Administração e o dano.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Acidente de veículo
Invasão animal na pista de rolamento Concessionária
de serviço público que tem o dever de garantir a
adequada prestação do serviço aos seus usuários, com
segurança Responsabilidade subjetiva, art. 37, § 6o,
CF
Conduta omissiva não demonstrada
Animal não
identificado e não localizado, pista em boas condições
e assistência prestada à vítima
Nexo causal não
demonstrado Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002998-70.2017.8.26.0666;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira -
Vara Única; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de
Registro: 18/10/2019)
Consequentemente, conclui-se que o acidente
de trânsito, em razão da perda do controle da direção do
veículo pelo condutor, ocorreu por “culpa exclusiva da
vítima”, circunstância excludente de responsabilidade da
fornecedora do serviço (artigo 14, § 3o, inciso II, do Código
de Defesa do Consumidor). Nesse passo, também sob este
aspecto, inexistente o nexo causal, pois, consoante a lição
de Aguiar Dias, “a conduta da vítima como fato gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
elimina a causalidade”2.
Tampouco ficou demonstrado que a amputação
da perna do autor decorreu das bordas existentes no atenuador
de impacto instalado junto à defensa metálica. Extrai-se do
laudo pericial (fls. 619/631 e 666/671) que o “elemento de
proteção e segurança
EPS” estava conforme as normas
técnicas e, ainda, concluiu o expert que:
“De acordo com as fotos do acidente, carreadas neste
processo, pode-se averiguar a mancha de sangue na parte
superior da defensa metálica, logo após a borda
dobrada. A parte amassada da dobra na parte inferior da
placa, sugere um choque mecânico, provavelmente provado
pelo escapamento da moto (figura abaixo):
(...)
Deste modo é possível afirmar que houve o choque com a
lateral do terminal absorvedor de energia no inicio da
defensa metálica, portanto, a perna do autor não foi
amputada devido a dobra da placa.” (sic)
Dessa forma, com relação à perda do membro
inferior direito, não demonstrou o autor o liame causal entre
a conduta da ré e o dano.
Destarte, pelos motivos acima expostos, não
há falar em responsabilidade civil da concessionária de
serviço público no caso.
3.
Ante
tais
ponderações,
o
recurso
interposto pela ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
merece provimento, para julgar a ação improcedente. Por
conseguinte, julga-se extinta sem resolução do mérito a
denunciação da lide e prejudicado o apelo do autor
4.
Sucumbente,
arcará
o
autor
com
o
pagamento das custas e despesas processuais, além de
2 Apud STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil
Doutrina e
Jurisprudência. 8.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2011, p. 217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-92.2017.8.26.0453
M
honorários advocatícios da ré, fixados em 12% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a concessão da justiça gratuita
(fl. 182). À concessionária, por sua vez, compete o pagamento
dos honorários da litisdenunciada, arbitrados em 10% do valor
da causa (fls. 180/181), observados os limites fixados na
apólice, conforme parágrafo único, do artigo 129, do Código
de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso da Concessionária e julgo prejudicado o
apelo do autor.
RENATO DELBIANCO
Relator